Tribunal: CARF
Processo: 10380.100610/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA FUNDAMENTADO.
O indeferimento de pedido de perícia pela decisão de primeira instância fundamentado na sua desnecessidade não é causa de nulidade do julgamento, não se configurando em cerceamento de defesa, tampouco violação ao princípio da verdade material.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos e as provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, salvo nas circunstâncias excepcionais previstas nas normas que regem o processo administrativo fiscal em âmbito federal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
IRPF. FATO GERADOR ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECADÊNCIA.
As omissões de rendimentos são tributadas pelo imposto de renda pessoa física, em fato gerador que se aperfeiçoa ao final do respectivo ano-calendário, sendo esse o parâmetro para contagem do prazo decadencial. seja nos casos regidos pelo art. 150, § 4o, do CTN, seja nos regidos pelo art. 173, inciso I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. EMOLUMENTOS. APURAÇÃO DOS VALORES.
Pode o Fisco apurar os valores recebidos a título de emolumentos por tabelião tomando por base os livros de Registro da atividade cartorial, bem como os valores informados nas escrituras.
GLOSA DE DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que receber rendimentos decorrentes de trabalho não assalariado pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda as despesas de custeio realizadas, comprovadamente pagas, indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.100610/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.518 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
JOSÉ EVANDRO DE MELO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA FUNDAMENTADO.
O indeferimento de pedido de perícia pela decisão de primeira instância
fundamentado na sua desnecessidade não é causa de nulidade do julgamento,
não se configurando em cerceamento de defesa, tampouco violação ao
princípio da verdade material.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
DO DIREITO.
Os argumentos e as provas documentais devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, salvo nas circunstâncias excepcionais previstas nas
normas que regem o processo administrativo fiscal em âmbito federal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
IRPF. FATO GERADOR ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DECADÊNCIA.
As omissões de rendimentos são tributadas pelo imposto de renda pessoa física,
em fato gerador que se aperfeiçoa ao final do respectivo ano-calendário, sendo
esse o parâmetro para contagem do prazo decadencial. seja nos casos regidos
pelo art. 150, § 4o, do CTN, seja nos regidos pelo art. 173, inciso I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
EMOLUMENTOS. APURAÇÃO DOS VALORES.
Pode o Fisco apurar os valores recebidos a título de emolumentos por tabelião
tomando por base os livros de Registro da atividade cartorial, bem como os
valores informados nas escrituras.
GLOSA DE DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que receber rendimentos decorrentes de trabalho não assalariado
pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda as despesas de custeio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.100610/2007-13
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100610/2007-13

realizadas, comprovadamente pagas, indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para acatar a dedução de despesa associada ao 13o da assessoria contábil,
e para excluir do lançamento a multa isolada concomitante com a multa de ofício, vencidos os
conselheiros Martin da Silva Gesto e Leonam Rocha de Medeiros, que deram provimento parcial
em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR, que julgou impugnação apresentada, mantendo
parcialmente o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo aos exercícios
2003 e 2004 (fls. 5/19), face à apuração das seguintes infrações:
- omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas, proveniente da atividade cartorial, conforme detalhado no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 20/24);
- dedução indevida de despesas escrituradas em livro caixa, conforme detalhado
no Termo de Verificação Fiscal (fls. 20/24); e
- multa isolada por falta de recolhimento de IRPF devido a título de carnê-leão.
O contribuinte impugnou o lançamento (fls. 874/886), alegando, em síntese:
a) decadência dos valores lançados referente ao período anterior a 12/2002;
b) inocorrência da omissão de receitas da atividade cartorial, alegando que não
procede o arbitramento da receita com base nos dados da Fermoju, em decorrência de descontos
aplicados aos serviços prestados, da inadimplência e isenções legais;
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100610/2007-13

c) necessidade das despesas glosadas para a aferição das receitas dos serviços
cartoriais;
d) descabimento da multa isolada;
e) protesta por todos os meios de prova, a juntada posterior de documentos e a
realização de perícia.
A DRJ/BHE julgou a impugnação parcialmente procedente, mantendo em parte o
crédito impugnado, em decisão (fls. 904/926) que recebeu as seguintes ementas:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de oficio de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas físicas não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
ESCRITURADAS
EM
LIVRO
CAIXA.
ADMISSIBILIDADE.
Restabelece-se parte da dedução das despesas escrituradas em Livro-Caixa, pleiteadas
na declaração de ajuste anual, correspondente às despesas de consumo indispensáveis à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devidamente discriminadas e
identificadas em documentos hábeis e idôneos, cuja comprovação atende aos requisitos
legais.
DESPESAS
ESCRITURADAS
EM
LIVRO-CAIXA.
CONDIÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Somente será admitida a dedução das despesas escrituradas em Livro-Caixa quando
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora e desde que
devidamente comprovadas.
LIVRO-CAIXA. GLOSA.
Cabível a glosa de despesas escrituradas em Livro-Caixa, não amparadas pela legislação
do imposto de renda.
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
O fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física é complexivo e só se perfaz
em 31 de dezembro do ano-calendário, salvo exceções expressamente previstas em lei,
quando os rendimentos se submetem apenas à tributação definitiva ou exclusiva na
fonte, sem possibilidade de ajuste anual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
PEDIDO DE PERÍCIA.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de perícia.
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, cumpre ao contribuinte instruir
a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002, 2003
MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA ISOLADAMENTE. NÃO
CUMULAÇÃO. CARNÊ-LEÃO.
No lançamento de Multa de Ofício Exigida Isoladamente, não há que se . falar em
cumulação com a Multa de Oficio aplicada sobre o imposto suplementar, pois se trata
de incidência sobre infrações distintas e não-excludentes e sobre bases de cálculo
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100610/2007-13

distintas. Uma é a infração de omissão de rendimentos que gera imposto de renda
suplementar apurado através da Declaração de Ajuste Anual, outra é a insuficiência de
recolhimento do Carnê-Leão que gera penalidade isolada, por expressa disposição de
lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003 `
DECADÊNCIA.
O lançamento de tributo é procedimento exclusivo da autoridade administrativa.
Tratando-se de lançamento de ofício o prazo de cinco anos para constituir o crédito
tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Cientificado da decisão em 19/5/2010 (AR de fl. 934), o contribuinte apresentou,
em 10/6/2010, o Recurso Voluntário (fls. 938/955) alegando a nulidade do acórdão da 1a
instância que indeferiu pedido de perícia de forma imotivada e repisando, em linhas gerais, as
demais alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser conhecido.
O recorrente alega, em preliminar, a nulidade do julgamento de 1a instância, que
indeferiu o pedido de perícia, por entendê-la desnecessária. Sustenta que a perícia somente pode
ser considerada desnecessária quando não houver dúvida acerca dos fatos alegados, o que não é
o caso dos autos, pois, apesar da negativa para a produção da perícia, o lançamento de omissão
de rendimentos foi mantido, sob a alegação de falta de prova nos autos. Em assim decidindo, a
autoridade julgadora afronta o princípio da verdade material, cerceando o direito de defesa do
contribuinte.
Contrariamente ao exposto pelo recorrente, a decisão de piso afastou, de forma
fundamentada, o pedido, destacando que “o pedido de perícia não pode ser utilizado para a
produção de provas que o impugnante deveria trazer à colação junto com a impugnação”.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão de piso, tampouco cerceamento
do direito de defesa ou afronta ao princípio da verdade material, quando o contribuinte deixa de
apresentar os elementos de prova necessários para corroborar suas alegações, não o tendo feito
em nenhuma fase do procedimento fiscal, tentando transferir esse ônus ao Fisco.
Ademais, as causas de nulidade são as previstas no art. 59 do Decreto n.o
70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal) e, estando ausentes quaisquer dessas situações na
decisão de 1a instância, nada há que justifique sua nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100610/2007-13

(...)
Com relação ao indeferimento da juntada posterior de provas, não há reparos a
serem feitos na decisão recorrida.
Isso porque o processo administrativo é informado pelo princípio da concentração
de argumentos e das provas na contestação, ou seja, os argumentos e as provas pertinentes à
defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação, salvo nas hipóteses do § 4o , do
art. 16, do Decreto n° 70.235/72, abaixo transcrito, que não ocorrem no caso sob análise.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no .
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no . 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no . 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no . 9.532/97)
Assim, não tendo sido carreados aos autos até a impugnação quaisquer
documentos para demonstração da pertinência das alegações do contribuinte, precluso seu direito
de fazê-lo em momento posterior.
Nessa esteira, não há como prosperar, pelas razões já postas pela decisão de
primeiro grau, o renovado pedido de perícia formulado no recurso voluntário, ainda que
acompanhado de quesitos e indicação de assistente, visto que toda documentação necessária já
foi examinada pela fiscalização, sendo desnecessária prova técnica para analisá-la, tanto mais
quando foram possibilitadas amplas oportunidades ao contribuinte de se contrapor, através de
arrazoado fundamentado e correspondentes provas, às constatações da auditoria fiscal.
No que concerne à prejudicial de decadência, esclarece-se que o IRPF se trata de
tributo de incidência anual, perfectibilizando-se seu fato gerador ao final de cada ano-calendário,
salvo os casos de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva. Assim sendo, os
rendimentos provenientes de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas
estão sujeitos a recolhimentos mensais obrigatórios – a antecipação do carnê-leão, mas são ao
final levados a ajuste na declaração anual.
Desta forma, considera-se o fato gerador do IRPF relativo a tais omissões de
rendimentos, no caso em análise, os anos-calendário de 2002 e 2003, respectivamente,
31/12/2002 e 31/12/2003, obedecendo, desse modo, rigorosamente os preceitos do CTN e da
legislação ordinária do tributo em comento.
Assim, para o ano-calendário 2002, o prazo decadencial, com base na regra do art.
150, § 4o do CTN (em decorrência da existência de pagamento antecipado – vide fl. 13), se
esgotaria em 31/12/2007, portanto, não se constata a ocorrência da decadência, uma vez que a
ciência do lançamento deu-se em 10/12/2007.
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100610/2007-13

Quanto às alegações de inexistência de omissão de rendimentos, o recorrente
argumenta que:
8.3 A alegativa de omissão de receitas decorreu, tão somente, de equívoco cometido
pelos fiscais autuantes - confirmados pela decisão recorrida - que consideraram como
receita auferida os valores declarados para efeitos de cálculo do FERMOJU, que são
sempre os constantes na “tabela”, e não os valores, de fato, auferidos pelo Recorrente e
escriturados em seus Livros-Caixas.
(...)
8.5 Isso porque os valores constantes nos carimbos apostos nos documentos são os
valores da tabela fixada pelo TJ/Ce para efeitos de cálculo do FERMOJU. Não foram
esses os valores que o Recorrente recebeu.
8.6 Os valores efetivamente recebidos pelo Recorrente estão registrados no seu livro
caixa, que se encontra à disposição para a conferência e demonstra o acerto dos valores
declarados à SRF através do carnê-leão.
8.7 Realmente, o Recorrente dificilmente consegue cobrar os valores de tabela para
todos os atos. Dada a ferrenha concorrência existente no setor, sabida por todos, o
Recorrente chega a conceder descontos de 30% a 40% sobre o valor tabelado para os
serviços.
8.8 Além disso, muitos usuários de seus serviços são legalmente desobrigados do
respectivo pagamento, por serem isentos, como é o caso de juízes e desembargadores, o
que faz com que existam atos de notas ou registros, mas não haja rendimentos. Ainda,
existe parcela significativa de usuários que incorre em inadimplência e não paga pelos
serviços prestados, o que também faz com que haja o uso obrigatório de selos de
autenticidade, embora não haja o recebimento de qualquer renda.
A autoridade lançadora expôs de forma pormenorizada no Termo de Verificação
Fiscal - TVF (fls. 21/22) como foram apurados os valores de rendimentos tributáveis:
Verificamos que ao final de cada escritura lavrada é aposto um carimbo com os
seguintes dados: Valor Emolumento; valor do Fermoju; valor do ACM e no. do selo
correspondente ao ato. Portanto o valor do Emolumento; do Fermoju e do ACM, a ser
considerado por esta fiscalização é o efetivamente registrado pelo contribuinte nos
respectivos livros. Os dados ali consignados divergem da informação do contribuinte no
que se refere aos descontos de 30 % concedidos a todos os atos praticados ( escrituras).
(...)
Quando o objeto da escritura é um instrumento público sem valor declarado como:
escrituras públicas declaratórias; pacto nupcial; declaratório de estado de celibato;
reconhecimento de paternidade e outros, verificamos também que os valores informados
à titulo de FERMOJU nas planilhas apresentadas pelo contribuinte, não conferem com
os apostos nos carimbos, no que também consideramos os efetivamente registrados nos
respectivos livros, e que estão de acordo com a tabela de Atos e Valores dos Serviços
Notariais vigentes. Quanto ao valor atribuído ao FERC e ACM para estes atos
utilizamos a Tabela de Emolumentos dos Atos e Valores dos Serviços Notariais, vigente
no período de 01.11.2001 a 16.01.2005, cujos valores unitários são respectivamente de
R$ 2,00 e R$ 0,10 . Cópia da Tabelas em anexo.
(...)
Para as escrituras lavradas cujo dado constante no campo “ obs: contém a informação “
não rec." (não recebido), adotamos a seguinte sistemática: verificamos se no campo “
Emolumento ” o valor nele especificado estava expresso como` zero, neste caso
consideramos como Emolumento não recebido, no entanto aos valores” ,_do
FERMOJU, FERC e ACM atribuímos os estipulados para o Cód. de Ato 2007 (
conforme Tabela de Emolumentos dos Atos e Valores dos Serviços Notariais, vigente
no período de 01.11.2001 a 16.01.2005), no que favorece ao contribuinte. Salientamos
que em alguns registro informados como Emolumentos não recebidos, encontramos nos
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100610/2007-13

carimbos apostos divergências de informação, no que consideramos os valores ali
expressos. Estas informações foram coletadas junto aos livros de Escrituras lavradas nos
anos de 2002 e 2003.
Cumpre destacar que o total dos valores arrecadados pelos serviços prestados
deve ser oferecido como rendimento tributável, a teor do disposto nos arts. 8o da Lei no 7.713, de
1988, e 45, do RIR/1999.
Apesar da insurgência do recorrente, em nenhum momento, foram apresentadas
provas que pudessem afastar a higidez do lançamento e comprovar as alegações do sujeito
passivo no sentido dos descontos e abatimentos concedidos, conforme destacado, tanto no TVF
(fl. 22), quanto na decisão recorrida (fl. 920):
TVF
O fiscalizado em momento algum apresentou documentos hábeis para comprovar os
descontos de 30 % e 40 %, que alega ter concedido indiscriminadamente a todos os seus
clientes. Tais valores estão intimamente ligados às receitas apuradas, ambos sujeitos à
comprovação. (fl. 22)
Acórdão DRJ:
Por seu turno, o contribuinte não logrou comprovar que os valores apostos nos livros
onde se encontram lavradas as escrituras estão em desacordo com os valores recebidos.
Apenas limitou-se a dizer que a concorrência o impede de cobrar os valores de tabela,
que há inadimplências e que alguns clientes são isentos dos pagamentosde emolumentos
sem trazer à colação documentos que comprovem o alegado. (fl. 920)
Com efeito, não sendo apresentada documentação hábil a comprovar os supostos
descontos disponibilizados aos clientes, foram verificadas as escrituras e os livros onde as
mesmas estão registradas, sendo dali extraídos os valores tributáveis e constatada a omissão de
rendimentos a frente às receitas declaradas no livro-caixa. Ver, nesse diapasão, os relatórios
anexos ao Termo de Verificação Fiscal, fls. 28 e ss.
Correto, portanto, o lançamento fiscal quanto à omissão de rendimentos, lastreado
em ampla análise documental referente aos anos de 2002 e 2003, sem que qualquer elemento de
prova tenha sido apresentado para afastar as conclusões fiscais.
Quanto às despesas glosadas, e mantidas pela autoridade julgadora a quo, são
aplicáveis os regramentos do art. 11 da Lei no 7.713/88 e do art. 6o da Lei no 8.134/90, sendo
relevante reproduzir parte desse último dispositivo:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:(Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;(Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.(Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100610/2007-13

c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9°e10 da Lei n° 7.713, de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
(...)
Então os dispêndios podem ser deduzidos no livro caixa de pessoa física que
exerce trabalho não assalariado caso qualifiquem-se como remuneração, emolumentos ou
despesas de custeio necessárias, e sejam efetivamente pagas.
Quanto ao conceito de despesas de custeio, vale transcrever o entendimento da
RFB sobre o tema, explanado nos seguintes trechos da SC Cosit no 210/18:
16. Observe-se que a Solução de Consulta Interna (SCI) no 6. de 18 de maio de 2015,
analisou o conceito de despesas de custeio, concluindo pela similaridade entre as
despesas de custeio de pessoa física não assalariada e as despesas operacionais da
pessoa jurídica, conforme se pode verificar abaixo:
“16. Neste ponto, calha comentar que, ao analisar a dedutibilidade de despesas
de custeio inerentes aos rendimentos do trabalho não-assalariado, a Cosit, em ao
menos duas oportunidades, embasou-se na “semelhança do que ocorre com as
empresas”, pois o art. 299 do RIR/1999 (art. 191 do RIR/1980) estabelece que
“são operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora”.
(...)
16.3. Essa linha de interpretação conforma-se com o princípio que vem
norteando a elaboração da legislação do imposto sobre a renda, de harmonização
da tributação das pessoas físicas com a das pessoas jurídicas, consoante se
verifica na exposição de motivos da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e
na da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
16.4. Disso deflui que, para avaliar a possibilidade de dedução dos dispêndios
vinculados aos rendimentos do trabalho não assalariado, em consonância com a
orientação da Cosit, é lícito apoiar-se nos precedentes relativos ao imposto sobre
a renda das pessoas jurídicas.
16.4.1. Reforça essa ilação, no caso de serviços notariais e de registro, o
pronunciamento da Administração no Parecer CST no 2.391, de 15 de agosto de
1979 (que deu origem ao Ato Declaratório Normativo CST no 13, de 1978,
publicado no Diário Oficial da União - DOU de 25.08.1978), segundo o qual os
serviços prestados pelos cartórios, de foro ou extrajudiciais, configuram-se como
serviços prestados pelo poder público, por meio de órgãos administrados
diretamente por ele, ou indiretamente por delegação de competência, e a
retribuição desses serviços tem natureza de receita operacional. A propósito, o
próprio art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, no seu caput, emprega o termo receita
(“decorrente do exercício da respectiva atividade”), referindo-se aos rendimentos
do trabalho não assalariado e aos dos titulares dos serviços notariais e de registro.
(...)”
17. Consta no art. 299 do RIR/1999, o conceito de despesas operacionais da pessoa
jurídica, como sendo aquelas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, desde que não computadas nos custos. Os §§ 1o e 2o dispõem
que as despesas necessárias são aquelas pagas ou incorridas com o objetivo de realizar
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100610/2007-13

as operações exigidas pela atividade da empresa, sendo admitidas apenas aquelas usuais
ou normais às atividades da empresa:
“Decreto no 3.000, de 1999 Art. 299. São operacionais as despesas não
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.”
18. O Parecer Normativo CST no 32, de 17 de agosto de 1981, esclarece que “o gasto é
necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração
das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes
produtoras de rendimentos. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica
comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio,
se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito da usualidade deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio”.
19. Saliente-se que ambas as exigências não são alternativas, e sim cumulativas, ou seja,
as despesas, além de serem necessárias à percepção da receita, devem também ser
necessárias à manutenção da fonte pagadora, concomitantemente.
20. Dentro dessa ótica, entende-se “despesas de custeio” como aquelas sem as quais o
consulente não teria como exercer o seu ofício de modo habitual e a contento, como por
exemplo, as despesas com aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de
consumo.
Constata-se, por conseguinte, que o Fisco utiliza como base para a definição das
despesas de custeio no caso dos serviços notariais e de registro os parâmetros e conceitos
advindos da legislação do imposto de renda pessoa jurídica, conforme fundamentação supra
reproduzida atesta.
A análise das deduções submetidas à glosa deve ser realizada, então, levando-se
em conta tais manifestações, bem como as demais normas de regência.
Foram glosadas despesas com diligências, sob fundamento de serem
desnecessárias à percepção das receitas e manutenção da fonte pagadora, em que pese possam
resultar em incremento do volume de clientes, como defendido pelo recorrente.
Não há reparos na decisão de piso que manteve a glosa, embasada na
desnecessidade daqueles dispêndios, com os fundamentos abaixo, que adoto como meus:
No entanto, assiste razão à fiscalização quando aponta que o fato de o contribuinte
coletar assinatura de clientes no local que melhor favorece a estes, efetivamente não é
necessário para a percepção da receita. Não é porque o prestador de serviços notariais
faz “diligências” para colher assinaturas e/ou outro documento é que percebe sua
receita. Sua receita advém da prestação de serviços de registros. Mesmo porque,
serviços de “diligências” são incluídos no pagamento, a não ser em raríssimas exceções,
quais sejam, aquelas em que o prestador do serviço notarial quer fazer uma “deferência
especial” a seu cliente, seja qual for o motivo.
Quanto à glosa de despesas diversas com funcionários (recibos sem especificação
dos serviços prestados), o contribuinte alega a dedutibilidade em razão de serem pagamentos
‘extras’ a empregados – vide fl. 384. Todavia, nos recibos apresentados (fls. 256 e ss) não há
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100610/2007-13

qualquer discriminação dos serviços prestados (exceto em relação às despesas relativas à
funcionária Maria Tereza de Melo Marques, já reconhecidas pela decisão de piso), de modo que
deve ser mantida a glosa, à mingua de qualquer esclarecimento da natureza da mesma, e do
eventual vínculo com a atividade cartorária.
Com
relação
à
glosa
de
material/equipamentos
(computador/impressora/móveis/telefone) com vida útil superior a um ano por ser considerado
investimento, o contribuinte se insurge alegando que, pela rapidez com que se tornam obsoletos,
os valores devem ser considerados despesa e não investimento.
Ora, de acordo com art. 75 do RIR/99 e Parecer Normativo CST no 60/78, a
aquisição de bem com vida útil superior a um exercício financeiro, que não seja consumível com
sua mera utilização, é considerada como aplicação de capital, e, sendo assim, deve ser informado
na Declaração de Bens pelo preço de aquisição, integrando o custo de aquisição do bem e,
quando alienado, deve ser apurado o ganho de capital correspondente. As normas atinentes ao
imposto de renda pessoa jurídica caminham em harmonia, como preceitua o art. 299 do RIR/99,
devendo ser frisado que, no caso vertente, evidência alguma há da aludida obsolescência dos
itens em relevo em prazo inferior a um exercício financeiro.
Vale anotar, ainda, no que tange às despesas com investimentos e gastos com
informatização, que somente a partir da edição da MP no 460/09, e ainda assim apenas até o ano-
calendário 2013 elas puderam serem deduzidas. Portanto, não há reformas a realizar na
contestada também com relação a esse tópico.
As despesas com veículos – IPVA, supostamente relacionadas com a realização
das já mencionadas diligências, estacionamento, etc., e as de fardamento, também não são
dedutíveis por não serem necessárias à aquisição das receitas e manutenção da fonte pagadora.
Também o pagamento de juros não pode ser computado como dedutível dos rendimentos
auferidos, na ausência de qualquer explicação acerca dos mútuos em questão, e comprovação de
seu nexo com a atividade do cartório. Assim, com relação a estas despesas, mantém-se a decisão
piso.
Já no que concerne ao pagamento de 13o salário à assessoria contábil, pagamento
esse cuja existência não foi questionada pela decisão de piso, tampouco pela fiscalização, tem-se
por usual a cobrança em separado de valor a esse título por parte dos escritórios de contabilidade,
em adicional por conta do aumento nos serviços inerente a essa atividade ao final do exercício
fiscal, com encerramento de balanços, envio de declarações fiscais e questões afins. Destaque-se,
porém, não estar ele vinculado ao pagamento do 13o dos funcionários do prestador, apesar da
denominação, mas sim aos serviços contratados, ainda que cobrado em separado. Assim, deve
ser acatada a despesa em evidência, por atender aos requisitos normativos de dedutibilidade.
Quanto às demais despesas diversas glosadas (Doações; Despesas com
alimentação e farmácia; brindes; peças de veículos; TV A CABO; utensílios domésticos; objetos
de decoração; jornais e revistas; serviço de lavanderia; flores; cestas de natal; cosméticos;
balanças; molduras; telas; serviço fotográfico) o contribuinte nada alegou, precluindo seu direito
de contestá-las na via administrativa.
E, no que diz respeito ao lançamento da multa isolada, por se tratar de lançamento
referente aos exercícios 2003 e 2004 e, por força do disposto no art. 72, Anexo II, do Regimento
Interno do CARF – RICARF, Portaria MF no 343/2015, aplicável o entendimento da Súmula
CARF 147:
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100610/2007-13

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, a multa isolada lançada no percentual de 50% deve ser cancelada, por falta
de fundamento legal à época dos fatos geradores.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para acatar a dedução
de despesa associada ao 13o da assessoria contábil, e para excluir do lançamento a multa isolada
concomitante com a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital